Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008677-58.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADA: CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por Dias Comercial de Alimentos Ltda. contra decisão de Id 39492999 que negou seguimento ao recurso especial por ela interposto.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do §2o do art. 1.042 do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no §4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça